Tribunal: TJPA
Processo: 0014735-23.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0014735-23.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: FAGNER MAIA SANTIAGO (CELMIRA VIANA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 26.908) E MARCELINO CARDOSO PANTOJA (FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO - OAB/PA Nº 27.030)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCI
A. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASE. DETRAÇÃO DA PENA. ALÇADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O pedido de absolvição por ausência de provas não se sustenta, mormente diante do farto arcabouço probatório que não deixa dúvidas quanto à autoria delitiva dos apelantes.
2. Não há que se falar em participação de menor importância se as provas dos autos evidenciam o papel determinante do primeiro apelante na prática do ilícito.
3.
In casu,
a correção das circunstâncias judiciais dos antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime se faz necessária diante da inidoneidade dos fundamentos trazidos na sentença, refletindo nos valores aplicados a título de penas-base.
4. A detração da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução, que possui os subsídios necessários para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis para sua realização.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatado e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2019.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014735-23.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: FAGNER MAIA SANTIAGO (CELMIRA VIANA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 26.908) E MARCELINO CARDOSO PANTOJA (FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO - OAB/PA Nº 27.030)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Fagner Maia Santiago
(primeiro apelante), por intermédio da advogada Celmira Viana de Carvalho, e
Marcelino Cardoso Pantoja
(segundo apelante),

por intermédio do advogado Fortunato Gonçalves de Carvalho,

interpuseram recursos de apelação contra sentença que os condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, sendo o primeiro, à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de 200 dias-multa, e o segundo, à pena de 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 200 dias-multa
.

O primeiro apelante (Fagner) sustenta a participação de menor importância, pois
¿durante o iter criminis esteve o tempo todo no interior do veículo utilizado na empreitada, não tendo lançado mão qualquer ato que pudesse auxiliar o outro acusado no emprego da arma para intimidar as vítimas, ameaçando-as e subtrair-lhes os aparelhos de celular¿.

Pugna, ainda, pela reforma da dosimetria, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Por fim, pede que
¿se opere a detração penal para a fixação do regime inicial de cumprimento menos gravoso¿.

O segundo apelante (Marcelino) requer a absolvição por ausência de provas.

Pede, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

O
dominus litis
apresentou contrarrazões aos apelos pugnando pelo desprovimento de ambos os recursos
.

Pronunciando-se na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
,
opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos recursos
.

Assim instruídos, retornaram os autos para julgamento.

É o relatório.

À revisão do Des. Ronaldo Marques Valle.

Belém, 15 de dezembro de 2020
.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0014735-23.2018.8.14.0008
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BARCARENA (VARA CRIMINAL)
APELANTES: FAGNER MAIA SANTIAGO (CELMIRA VIANA DE CARVALHO - OAB/PA Nº 26.908) E MARCELINO CARDOSO PANTOJA (FORTUNATO GONÇALVES DE CARVALHO - OAB/PA Nº 27.030)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Os recursos são adequados, tempestivos e estão subscritos por advogados habilitados. Conheço.

De início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime, destacando, para essa finalidade, o Termo de Exibição e Apreensão de Objeto à fl. 24, bem como os Autos de Entrega, às fls. 80/82.

Da análise dos pedidos formulados pelos apelantes, constato que faz-se necessário o revolvimento das provas produzidas ao longo da instrução processual, pois apenas conhecendo a forma como transcorreu a prática delitiva é que se pode aferir, com clareza, a existência de sustentação fático-jurídica da alegação do primeiro apelante (Fagner) de que sua participação no crime foi de menor importância, bem como se assiste razão ao segundo apelante (Marcelino), quando pugna pela absolvição, ao aduzir que os autos não possuem provas capazes de lastrear a condenação.

Percorrendo os depoimentos colhidos pelo Juízo de primeiro grau, constato que a vítima Miguel Marques Pereira disse (DVD fl. 181):
¿que estava na hora do almoço e o carro passou, depois voltou e um rapaz desceu já com a arma na mão. Que levaram um celular. Que o celular foi recuperado porque o jogaram para fora do carro e passaram com o carro em cima. Que a polícia conseguiu recuperou porque seu filho viu e acionou a polícia, que a polícia cercou o carro e levaram para a delegacia. Que eram dois assaltantes, mas que viu um apenas, um gordinho, que somente este desceu. O outro rapaz ficou dentro do carro. Que o rapaz que desceu estava armado. Que era aproximadamente uma hora da tarde. Que estava com outras pessoas. Que Jorge também foi assaltado, também levaram o seu celular. Que nunca tinha visto o assaltante anteriormente. Que era um carro preto. Que percebeu que tinham três pessoas dentro do carro. Que levaram a chave da sua moto. Que os denunciados foram pegos em flagrante, que reconheceu por foto na delegacia.¿

A vítima Elijorge Pereira Ribeiro afirmou em juízo (DVD fl. 181):
¿que estava sentado tomando um refrigerante quando passou um carro. Que um rapaz desceu com uma arma. Que levou o seu celular e o do S. Miguel. Que foi devolvido todo quebrado porque eles jogaram quando os policiais fizeram a abordagem. Que percebeu que havia dois homens no carro. Que quem desceu era o mais gordinho. Que o outro era mais magro um pouco. Que os viu na Delegacia e os reconheceu por foto. Que os dois vidros da frente do carro estavam abaixados.¿

A testemunha João de Deus Sousa Nunes, policial militar, declarou em juízo (DVD fl. 181):
¿que estavam fazendo ronda quando foram abordados por um cidadão dizendo que o pai dele tinha acabado de ser assaltado e indicou a direção e deu as características. Que saíram em diligencia e encontraram o veículo e os réus jogaram os pertences. Que era um carro preto. Que abordaram o carro, que havia uma senhora com uma criança, e também foi encontrado uma arma de fabricação caseira. Que os réus estavam sentados na frente e a senhora estava sentada atrás. Que a arma estava no veículo. Que não houve tiro. Que estavam no encalço deles. Que não conhecia os mesmos anteriormente. Que os réus eram de Abaetetuba. Que todos foram reconhecidos.¿

Milton Cesar Coelho Madeira Junior, soldado da Polícia Militar, relatou (DVD fl. 181):
¿que estava em ronda com o Sargento Nunes e foram abordados pela vítima que disse que tinha sido assaltado por dois elementos em um um celta preto e indicou a direção para onde eles tinham ido. Que foram em diligências e próximo a delegacia os réus jogaram os objetos do roubo. Que abordaram o carro, que foi encontrado arma de fogo. Que foi encontrada uma mulher com eles. Que a vítima reconheceu na delegacia. Que a arma estava jogada a arma dentro do carro. Que os celulares foram devolvidos e estavam quebrados. Tinha um bem gordinho e o outro um pouco mais magro.¿

O apelante Marcelino Cardoso Pantoja disse em Juízo que (DVD fl. 236):
¿que os fatos são verdadeiros. Que neste dia estava junto com Fagner em um celta. Que já foi preso por assalto e receptação antes. Que tanto Marcelino como Fagner estavam com armas de fogo. Que a arma de Fagner foi jogada fora. Que não agrediram as vítimas. Que os dois foram responsáveis pela subtração dos bens.¿

Uma vez transcritos os depoimentos das vítimas e testemunhas, reforçados pelas declarações do segundo apelante (Marcelino) que, além de confessar a autoria delitiva, ressaltou a participação ativa do primeiro apelante (Fagner) no crime, é evidente que os elementos contidos nos autos são robustos e dão lastro suficiente à condenação de ambos os apelantes.

Nesse contexto, não há que se falar - como pretende o segundo apelante (Marcelino) - em absolvição, cuja defesa argumentou que
¿o acusado não pode ser condenado por não provar sua inocência, porquanto o ônus da prova pertence à acusação¿
, pois, no caso dos autos, diante da abundância de provas idôneas produzidas perante o Juízo
a quo
, a certeza da autoria é induvidosa.

Vê-se que as duas vítimas narraram os fatos de forma uníssona e reconheceram os agentes em Delegacia. Somado a isso, os policiais que efetuaram a prisão dos acusados esclareceram que iniciaram a perseguição logo após o crime e viram quando os agentes tentaram se desfazer do produto do roubo - que foi devidamente coletado e restituído aos seus proprietários.

Ademais, anoto que também não procede o argumento do primeiro apelante (Fagner) de que sua participação foi de menor importância, pois, conforme consta dos autos, ainda que não tenha atuado diretamente na abordagem e intimidação das vítimas, para constrangê-las, mediante grave ameaça, a entregar seus bens, participou ativamente do crime possibilitando a operacionalização da ação, uma vez que dirigia o veículo utilizado e viabilizou fuga rápida do local.

Vale lembrar, ainda, as palavras do corréu, o segundo apelante (Marcelino), que afiançou a participação ativa do primeiro apelante (Fagner), acrescentando, inclusive, que este também tinha uma arma de fogo e atribuindo-lhes a mesma responsabilidade pelo crime.

No que tange à dosimetria das penas aplicadas, ambos os apelantes pugnaram pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Para menor análise, colaciono o trecho da sentença, na parte de interesse:
¿
Do
réu FAGNER MAIA
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais nos termos da Sumula 444 do STJ
; a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi
;
os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis
; as
circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima
; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 05 ANOS E 06 MESES de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Não há atenuantes ou agravantes, pois que o réu em juízo não confessou a autoria, se retratando do seu depoimento feito na delegacia.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no 2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de 9 (nove) anos, 2 ( dois) meses, e 200 (duzentos) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente poca do fato.
Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.
Do réu
MARCELINO CARDOSO PANTOJA
O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal;
possui antecedentes criminais
;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima
; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 ( seis) de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente poca do fato.
Há atenuante da confissão que diminuo de 06 meses e de 20 dias multa, resultando em 05 anos e 06 meses de recluso e 100 dias multa.
Há agravante da reincidência, pelo que aumento de 06 meses e de 20 dias multa, resultando em 06 anos de recluso e 120 dias multa.
Em terceira fase de aplicação da pena, vejo que incide causa especial de aumento de pena, previstas no 2-A I do art. 157, do Código Penal, pelo que elevo a pena na razão de 2/3 (dois terços), e fixando a pena no montante de 10 (dez) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.
Deixo de realizar a detração da pena em razão de não haver certidão nos autos, remetendo a Vara de execução.¿

Sobre o
primeiro apelante (Fagner)
, como visto, a magistrada sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam: a personalidade, os motivos e as circunstâncias do delito.

Nesse contexto, anoto, quanto à
personalidade
do acusado, considerada desfavorável por ser
¿desvirtuada considerando o modus operandi¿
, que o fundamento apresentado pela autoridade sentenciante é inidôneo, uma vez que a personalidade corresponde ao conjunto de caracteres morais e de caráter do indivíduo, a sua índole, o que só pode ser aferido mediante avaliação realizada por profissional habilitado, hipótese não existente nos autos.

Quanto aos
motivos
do crime, também não podem pesar em desfavor do agente, uma vez que a vontade de obter vantagem financeira indevida é inerente à natureza do crime praticado pelo apelante, tendo como objeto jurídico tutelado o patrimônio.

No que tange às
circunstâncias
do crime, apesar do fundamento utilizado pela magistrada
a quo
não poder prosperar - pois a ameaça às vítimas é inerente ao crime de roubo -, entendo que deve ser considerado, neste ponto, uma das duas majorantes pelas quais foi o apelante condenado, no caso, o concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Nesse contexto, permanecendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base antes estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa, deve ser fixada em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Não há o que ser considerado na segunda fase da dosimetria.

Na etapa derradeira, aplico a majorante pelo uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de
8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, quanto ao pedido do primeiro apelante de detração da pena já cumprida, determino a remessa dos autos ao Juízo da Execução Penal, que possui subsídios para realizar a avaliação dos requisitos indispensáveis à aplicação da detração, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execuções Penais (nº 7.210/84).

Sobre a pena aplicada ao
segundo apelante

(Marcelino)
, alguns vetores merecem ser reformados.

Vê-se da leitura da sentença que o Juízo de primeiro grau considerou quatro circunstâncias judiciais em desfavor do agente, quais sejam: os antecedentes, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do delito.

Sobre os
antecedentes
, a despeito da extensa lista de assentos nos registros criminais do apelante, destaco que apenas um possui sentença condenatória transitada em julgado em data anterior à prática do crime que se apura neste feito. Nesse contexto, esta condenação deverá ser considerada mais adiante, na segunda fase da dosimetria.

Quanto à
personalidade
do acusado, considerada desfavorável por ser
¿desvirtuada considerando o modus operandi¿
, que o fundamento apresentado pela autoridade sentenciante é inidôneo, pois, conforme antes anotado, a personalidade corresponde ao conjunto de caracteres morais e de caráter do indivíduo, a sua índole, o que só pode ser aferido mediante avaliação realizada por profissional habilitado, hipótese não existente nos autos.

Quanto aos
motivos
do crime, não podem pesar em desfavor do agente, uma vez que a vontade de obter vantagem financeira indevida é inerente à natureza do crime praticado pelo apelante, tendo como objeto jurídico tutelado o patrimônio.

No que tange às
circunstâncias
do crime, apesar do fundamento utilizado pela magistrada
a quo
não poder prosperar - pois a ameaça às vítimas é inerente ao crime de roubo -, entendo que deve ser considerado, neste quesito, uma das duas majorantes pelas quais foi o apelante condenado, no caso, o concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Nesse contexto, permanecendo uma circunstância judicial desfavorável, a pena-base antes estabelecida em 5 anos e 6 meses de reclusão e 120 dias-multa, deve ser fixada em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, a magistrada
a quo
aplicou a atenuante pela confissão espontânea, diminuindo a pena-base em 6 meses de reclusão e 20 dias-multa e, em seguida, aumentou na mesma quantidade em razão da agravante da reincidência, uma vez que o apelante foi condenado anteriormente pela prática do crime de roubo e o trânsito em julgado desta decisão ocorreu em 19.12.2014.

Assim, pode-se dizer que há compensação entre as causas atenuante e agravante, de forma que a pena permanece como fixada na primeira fase, em 5 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Na etapa derradeira, aplico a majorante pelo uso de arma de fogo, aumentando a pena em 2/3, resultando na pena definitiva de
8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante todo o exposto, conheço dos recursos e
dou-lhes parcial provimento,
para reformar a pena fixada pelo Juízo apelado ao
primeiro apelante
(Fagner Maia Santiago) de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 200 dias-multa, para
8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa
e, ao segundo apelante (Marcelino Cardoso Pantoja) em 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 200 dias-multa para
8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 166 dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator